Tribunal: TJMT
Processo: 1002660-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002660-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 900.939.251-15 (ADVOGADO), VITOR RENAN SILVA ARAUJO - CPF: 030.003.721-05 (AGRAVANTE), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 581.594.361-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

VITOR RENAN SILVA RAÚJO

AGRAVADA(S):

ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – COMPETÊNCIA DO FORO DO ALIMENTANDO – ARTIGO 53, INC. II, DO CPC/15 – COMPETÊNCIA DETERMINADA NO MOMENTO EM QUE A AÇÃO É AJUIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

O foro competente para ajuizamento da ação de exoneração de alimentos é o do domicílio do alimentando (art. 53, inc. II, do CPC/15), sendo a competência determinada no momento da propositura da demanda.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VITOR RENAN SILVA RAÚJO
visando a reforma da decisão proferida na

Ação de Exoneração de Alimentos
ajuizada por

ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO,
a qual determinou a intimação das partes, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.

Alega
o agravante a incompetência do foro da Comarca de Novo São Joaquim/MT para julgar a demanda, eis que reside na cidade de Bauru/SP, conforme comprova o documento (fatura de celular) em anexo.

Aduz que o Juízo da Comarca de Bauru/SP é o competente para o processamento e julgamento da ação de exoneração de alimentos, nos termos do art. 53, inc. II, CPC/15, o qual estabelece como competente o foro de domicílio ou residência do alimentando para a ação que trata de alimentos, conforme jurisprudência colacionada aos autos.

Por fim, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão recorrida a fim de determinar o sobrestamento da ação principal e, no mérito, o provimento do recurso para declarar a incompetência do Juízo da Comarca de Novo São Joaquim/MT.

A liminar postulada foi indeferida (ID 77061491).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 78663964).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que o autor/agravado
ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO
ajuizou a
Ação de Exoneração de Alimentos
em face do requerido
VITOR RENAN SILVA ARAÚJO,
aduzindo que teve um relacionamento amoroso com a genitora do requerido e desde 2010 paga pensão alimentícia ao alimentando (à época com 15 anos de idade).

Alegou que, encontra-se com
44 anos de idade e trabalha incessantemente viajando pelas estradas do país como vendedor de materiais de construção, pois possui outro filho, menor de idade, e ainda vem arcando com todas as despesas aventureiras do requerido que é maior de idade e não se empenha em ingressar no mercado de trabalho.

Sustentou que
o alimentando, em suas redes sociais (Facebook e Linkedin), postou ser Piloto de Avião Comercial e estar apto ao mercado de trabalho e residir em Cuiabá/MT, ou seja, presume-se já estar capaz e disponível à atividade remunerada.

Assim, ajuizou a presente ação na Comarca de Novo São Joaquim/MT para requerer a exoneração do pagamento de pensão alimentícia ao filho, maior de idade.

Na decisão de ID
76639462, o magistrado singular consignou que o requerido se esquiva do chamado jurisdicional, uma vez que este não teria autorizado à genitora informar seu endereço atualizado ao oficial de justiça, ficando, deste modo, caracterizada a tentativa de ocultação, portanto, reiterou que a citação do requerido fosse realizada no endereço indicado na inicial, conforme o disposto no artigo 252 e seguintes do CPC/15.

Na contestação (ID
76639462), o requerido suscitou a incompetência da Comarca de Novo São Joaquim/MT para julgar o feito, uma vez que reside na cidade de Bauru/SP.

Ao apreciar o processo, o magistrado
Dr. Alexandre Meinberg Ceroy,
determinou a intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida, conforme relatado.

Inconformado, o requerido interpôs o presente agravo requerendo a reforma do
decisum
.

Pois bem
.

Inicialmente, verifica-se que o agravante requereu os benefícios da justiça gratuita por não ter condições financeiras de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Assim, demonstrada a necessidade, defiro os benefícios da assistência judiciária nos termos do art. 4o da Lei n. 1.060/50.

Como se sabe, o artigo 53, inciso II, do Código de Processo Civil/15, assim dispõe,
in verbis:

“Art. 53. É competente o foro:

II – de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos”.

Assim, o objetivo da norma é de atender aos interesses do alimentando, “
dada a presunção absoluta de hipossuficiência que milha em seu favor”.
(in Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Antônio Cláudio da Costa Machado. 2a Edição, Editora Manole, pág. 377).

Oportuno transcrever a lição dos doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald sobre o tema:

“A competência para processar e julgar a ação de exoneração de alimentos é relativa, sendo fixada em favor do domicílio do alimentando (CPC, art. 53, II), inexistindo prevenção em relação a ação de alimentos anterior por tratar-se de nova ação, com novo pedido e nova causa de pedir”
(in Curso de Direito Civil: Famílias, 9a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 797).

No caso em tela,

verifica-se que a ação de execução de alimentos no 1000353-52.2019.8.11.0106 foi distribuída na data de 27/05/2019, perante a Comarca de Novo São Joaquim/MT, local de residência do alimentando/agravado, conforme informado pelo autor/agravante (ID 76639462).

Por outro lado, na contestação de ID 76639462, nota-se que o agravado afirmou que desde o mês de setembro/2019, já residia na cidade de Bauru/SP, conforme demonstra a fatura de seu telefone celular (ID 76639462), motivo pelo qual a Comarca de Novo São Joaquim/MT, se mostra incompetente para julgar o feito.

Contudo, além de o documento (fatura de aparelho celular) juntado pelo agravado não comprovar seu domicilio na cidade de Bauru/SP, ressalta-se que a competência fixa-se no momento da propositura da ação, consoante disposto no art. 43 do CPC/15, portanto, torna-se irrelevante a eventual mudança de endereço do alimentando.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FORO: COMPETÊNCIA: DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO - AÇÃO: PROPOSITURA. O foro competente da ação em que se pedem alimentos é o do domicílio ou residência do alimentando, fixado no momento da propositura. [...]
(TJ-MG - AC: 10611150034027001 São Francisco, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 16/10/2018, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO FORO DE DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO (ART. 100, INC. IL DO CPC). APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA QUE SE FIRMA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O foro competente para ajuizamento cie ação de exoneração de alimentos é o de domicílio do alimentando no momento da propositura desta ação, não importando onde foi ajuizada anterior ação de separação consensual.
(6720107 PR 0672010-7, Relator: Carlos Maurício Ferreira, Data de Julgamento: 15/12/2010, 12a Câmara Cível, DJ: 552)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. FORO DO ALIMENTANDO. DECISÃO MANTIDA. O FORO COMPETENTE PARA A AÇÃO DE ALIMENTOS É O DO DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DO ALIMENTANDO, SENDO A COMPETÊNCIA DETERMINADA NO MOMENTO EM QUE A AÇÃO É PROPOSTA. EVENTUAL MUDANÇA DE ENDEREÇO DO ALIMENTANDO, APÓS O AJUIZAMENTO, NÃO TEM O CONDÃO DE MODIFICAR A COMPETÊNCIA. 2. AGRAVO C0NIIEC1D0\E IMPROVIDO.
(35782420088070000-DF 0003578-24.2008.807.0000), Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 02/'07/2008, 2a Turma Cível, Data de Publicação: N/07/2008. DJe Pg. 85)

Desta feita, diante do conjunto probatório, deve ser mantida a competência da Comarca de Novo São Joaquim/MT, para o processamento e julgamento do feito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021